Tribunal: TJSP
Processo: 2003873-76.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Mario A. Silveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Interposição contra decisão que indeferiu pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita e determinou o recolhimento de custas iniciais. Agravantes que lograram provar seu estado de hipossuficiência econômica, que os impossibilita de arcar com as despesas do processo sem prejuízo do sustento próprio. Pedido deferido. Decisão reformada.